Tribunal: STF
Processo: AI 868675
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI N. 14.231/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSÃO GERAL. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 23.9.2024, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto por Antonio Carlos Cipriano Carneiro, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. HARMONIA COM O TEMA 576 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRECEDENTES. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO E DE CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 60). 



    2. Publicada essa decisão em 24.9.2024, Antonio Carlos Cipriano Carneiro opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 61).



     



    3. O embargante afirma que “não foi apontado em momento algum, pelo acórdão recorrido ou pelas demais decisões que o antecederam, nenhuma conduta dolosa por parte de Antônio” (fl. 2, e-doc. 61).



     



    Assevera que “a negligência tratada na redação revogada do art. 10, X, da Lei nº 8.429/92, pelo qual foi condenado, é uma figura exclusivamente culposa, que pressupõe a ausência de cuidado e de cautela do agente” (fl. 2, e-doc. 61).



     



    Pede “o acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos (art. 1.023, § 2º, CPC), para que o caso seja reanalisado sob a perspectiva do Tema 1.199/STF e das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/92” (fl. 2, e-doc. 61).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica assiste ao embargante. 



    Pela plausibilidade das razões expostas pelo embargante, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. Consta dos presentes autos, inicialmente, que, em 29.9.2006, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais propôs ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor de Antônio Carlos Cipriano Carneiro, visando a sua condenação “pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10 e 11, aplicando-lhe as sanções cunhadas no artigo 12, ambos da Lei 8.429, de 02.06.92” (fl. 13, e-doc. 3). 



    6. Em 10.8.2007, a ação foi julgada procedente para condenar Antônio Carlos Cipriano Carneiro pela prática de ato de improbidade nos seguintes termos: 



    “Cuidam os autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Segundo a inicial o requerido Antônio Carlos Cipriano Carneiro, prefeito municipal de Cana Verde, teria deixado de promover, pelos meios legais, a cobrança de dívida apurada pelo E. Tribunal de Contas contra Marcos Cipriano Carneiro, primo do requerido, em favor do Município, na quantia de R$ 13.083,62, ferindo as disposições dos artigos 10 e 11 da Lei 8.429. (...) No mérito, o requerido sustenta a inexistência de improbidade. (...) Na medida em que o Tribunal de Contas apurou a irregularidade na Câmara Municipal, na gestão do então, presidente e primo do requerido Marcos Cipriano Carneiro, exigia-se que aquele, prefeito municipal, Antônio Carlos Cipriano Carneiro, desse andamento na cobrança normal da dívida, quando, o que se vê foi um verdadeiro descaso. (...) Se não há dolo por parte do requerido, entendo que esteja presente no mínimo a culpa. Nesse aspecto é o que dispõe o artigo 10 da Lei 8.429, lançado nos seguintes termos: (...) O requerido teria incorrido também nas iras do artigo 11, inciso II da mesma Lei 8.429, assim grafado: (...) Considerando-se que o tipo penal prevê a sanção até mesmo a título de culpa não vejo outra alternativa senão acolher a pretensão inicial” (fls. 3-8, e-doc. 16).



    7. O Tribunal de origem, mantendo a sentença, concluiu pela condenação do recorrente pela prática de ato de improbidade administrativa com responsabilização por conduta omissiva que implicou perda patrimonial e por violação aos princípios da Administração Pública discriminados nas normas originárias dos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/199:



    “A controvérsia instaurada na presente demanda consiste em saber se o ato perpetrado pelo agravante pode ser caracterizado como ímprobo. E para a análise da procedência ou não do pedido inicial, basta ater-se à exaustiva prova documental já produzida nos autos,em especial o Inquérito Civil Público nº 008/05 (fls. 15/236), bem como à prova testemunhal de fls. 357/361. Assim, as provas pericial e documental mostram-se realmente desnecessárias, sendo de rigor o seu indeferimento. (...) O apelante pretendeu a extinção do processo sem julgamento de mérito ao argumento de serem inaplicáveis as regras da lei de improbidade. Defendeu que estaria submetido a regime especial de apuração de responsabilidade, contido no Decreto-lei nº 201/1967. O recorrente se equivoca ao afirmar que os agentes políticos não poderiam ‘responder por improbidade’. Na Reclamação nº 2.138/DF, por ele indicada, o STF não discutiu a tipicidade das condutas descritas na Lei nº 8.429/92, mas apenas a natureza dos crimes e a necessidade de observação das regras de competência. Isso significa que os prefeitos são processados, também por crimes de responsabilidade - Decreto-lei nº 201/67 - perante o Juízo de primeiro grau, o que significa reconhecer que a ação de improbidade teria sido proposta no foro competente, ainda que se reconhecesse a validade da tese da necessidade de que os delitos elencados na Lei de Improbidade Administrativa seriam verdadeiros crimes de responsabilidade, submetendo a apreciação da matéria ao Juízo competente para processar e julgar a autoridade envolvida no litígio. (...) Nos termos do ad. 129, III, da CR/88, ‘são funções institucionais do Ministério Público (...) promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos’. Referida legitimidade é também reconhecida pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85. (...) Cuidam os autos de ação civil pública por ato de improbidade, em que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais noticiou que o Prefeito Municipal de Cana Verde deixou de cobrar crédito da municipalidade, constituído em desfavor do ex-Presidente da S Câmara de Vereadores. Os documentos que instruem a petição inicial demonstram com clareza que as contas do exercício de 1992 da Câmara Municipal de Cana Verde foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (fls. 19/27), ocasião em que seu então Presidente - primo do Prefeito Municipal - foi condenado a pagar multa no valor de R$375,53 (certidão de débito de fls.161/162)e a ressarcir ao erário a quantia de R$13.083,62 (certidão de débito de fls. 163/164). Uma vez que o ex-Presidente da Câmara Municipal somente efetuou o pagamento da multa (fls. 170 e 173), o Ministério Público cuidou de enviar o ofício de fl. 181 ao Prefeito Municipal, alertando-o acerca da legitimidade do Município de Cana Verde, por meio de seu representante legal, para propor a competente ação de execução do julgado do Tribunal de Contas. Com efeito, por força do quanto disposto no art. 71, §3º da Constituição Federal e art. 76, §3º da Constituição Estadual, ‘as decisões do Tribunal [de Contas] de que resulte Imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.’ Contudo, a certidão vista à fl. 234 revela não existir no Distribuidor local qualquer ação proposta pelo Município de Cana Verde contra o ex-Presidente da Câmara Municipal, havendo, portanto, a prática do ato de improbidade descrito nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, in verbis: (...). Bem por isso, a conduta do apelante subsume-se aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, que prevêm expressamente que constitui ato de improbidade a conduta omissiva que implique perda patrimonial e que viole os princípios da Administração” (fls. 4-8, e-doc. 22).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a tese de que “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (DJe 12.12.2022).



    Esse entendimento não se aplica quando houver sentença condenatória transitada em julgado, o que não é o caso dos presentes autos.



    9. Considerada a aplicabilidade imediata da Lei n. 14.230/2021 ao caso concreto e a necessidade de comprovação da existência do elemento subjetivo de dolo na configuração dos atos de improbidade administrativa em questão, constata-se a necessidade de retorno dos presentes autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 1.199 da repercussão geral.



    10. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão embargada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora